Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 61156219, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID 57176637 e requereu a extinção da execução em relação ao substituído WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS. O Distrito Federal não se manifestou (ID 61727130). Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor WELLINGTON MAGNO TEODOSIO DOS SANTOS, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o Ofício da COORPRE acostado ao ID 62261604. Brasília, 6 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR